Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750580-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSSIVAL CARVALHO DOS SANTOS, ELIETE CARVALHO DOS SANTOS, ELISSANDRA CARVALHO DOS SANTOS, ELIANE CARVALHO ALBUQUERQUE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, JUTACIO CARVALHO DOS SANTOS, REGINALDO CARVALHO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ARLINDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jossival Carvalho dos Santos e outros contra a decisão de indeferimento do pedido de dilação de prazo na ação de inventário n.o 0725864-81.2024.8.07.0003 (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Compulsando os autos, verifico que já foram deferidos diversos prazos para que o inventariante promovesse a alienação do imóvel objeto deste inventário, contudo não obteve êxito. Esclareço que não pode o presente inventário ficar paralisado aguardando indefinidamente a venda do bem imóvel. Aclaro que o inventariante deve incluir o referido bem no esboço de partilha, indicando a fração que caberá a cada herdeiro. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 253198838. Sem prejuízo, Intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade de cada um, bem como as dívidas e forma de quitá-las. Existindo numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, o inventariante deverá instruir os autos com certidão nada consta referente ao tributo (IPTU/TLP) do bem a ser adjudicado. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros, nos termos do art. 652, do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública. Prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “conforme esclarecido no decorrer do processo, sobretudo na peça vestibular (ID 208222485) e nos petitórios de ID 216501145 e ID 219560096, a venda antecipada do imóvel inventariado – único bem dos espólios – é a única maneira de finalizar o inventário, diante da absoluta falta de condições financeiras dos agravantes para arcar com os custos das dívidas deixadas pelos falecidos e com o imposto respectivo”; (b) “embora os sucessores tenham decidido pela realização do inventário de maneira consensual, estes são pessoas simples e de pouca renda – cozinheiros, porteiros, motoristas, auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços gerais etc. (ID 208222485) – e não possuem condições de adiantar o pagamento dos débitos e do ITCMD”; (c) “o valor do imposto de transmissão poderá ultrapassar a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do valor do imóvel deixado pelos falecidos (R$ 800.000,00 – ID 223582005)”; (d) “caso mantido o indeferimento do novo prazo para venda, os agravantes poderão não ver outra alternativa senão desistir do feito, ante a falta de suporte financeiro para custear valores tão vultosos quando comparados à realidade em que vivem”; (e) “o inventário poderia ter sido realizado extrajudicialmente ou judicialmente pelo rito do arrolamento sumário, mas não o foi porque o rito ordinário é justamente aquele que permite que a venda do bem comum anteceda o pagamento das despesas – medida imperiosa na hipótese”; (f) “é o segundo requerimento nesse sentido (dilação do prazo), revela-se razoável o seu deferimento, ainda mais considerando que o cenário econômico atual tem imposto severas dificuldades ao mercado imobiliário, resultando na expressiva redução da procura por imóveis”; (g) “por mais que a existência de dívidas para com a Fazenda Pública não impeça o julgamento da partilha, os herdeiros somente conseguirão regularizar os débitos tributários, inclusive o imposto, com o produto da alienação do imóvel”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “autorizar a concessão de um novo prazo para venda do imóvel inventariado, de modo a permitir a conclusão do inventário”. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o espólio demonstrou ausência de liquidez imediata do acervo patrimonial, com recolhimento diferido das custas ao final do processo (id 211826000). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário conjunto dos bens deixados por Maria Romana Carvalho dos Santos, falecida em 19.1o.1995 (certidão de óbito id 208224616); Arlindo Alves do Santos, falecido em 14.02.2012 (certidão de óbito id 208224621) e Nicemaria Carvalho dos Santos, falecida em 07.1o.2019 (certidão de óbito id 208224625), em que o inventariante e demais herdeiros manifestaram concordância com a venda antecipada de imóvel pertencente ao espólio. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 28.1o.2025, teria sido autorizado pelo e. Juízo de origem a venda antecipada do imóvel pelo valor médio das avaliações juntadas (ids 223582004, 223582005 e 223582006), no valor de R$ 810.000,00, no prazo de 90 (noventa dias) (id 223761305); (b) em 16.5.2025, o inventariante teria solicitado a dilação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias), o que foi deferido pelo período de quatro meses (id 236559356); (c) em 13.10.2025, o inventariante novamente teria solicitado a dilação do prazo por cento e oitenta dias, o que foi indeferido (id 253672240); (d) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela duração razoável e eficiência da prestação jurisdicional, o que estaria em dissonância às sucessivas dilações de prazo, sobretudo porque o inventariante não teria demonstrado qualquer êxito no procedimento de venda do imóvel iniciado em janeiro de 2025, circunstância que poderia conduzir à indesejável paralisação do processo por tempo indefinido, situação incompatível com os princípios da celeridade e efetividade processual. Além disso, apesar da necessidade de quitação da dívida de ITPU e TLP em aberto (caso exista), não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque a homologação da partilha e expedição do formal prescindem do prévio recolhimento do ITCMD (CPC, art. 659, § 2o c/c STJ, tema 1.074), porquanto, a princípio, poderia se tratar de procedimento de inventário pelo rito de arrolamento sumário, tendo em vista que as partes são maiores e capazes e o plano de partilha teria sido apresentado em concordância entre as partes (CPC, art. 659 e ss). Importante assinalar, ainda, que a existência de dívida, perante a Fazenda Pública, não obsta a prolação de sentença de partilha, pois o pagamento da dívida (IPTU/TLP), aparentemente, estaria garantido pelo valor do bem (CPC, art. 654, parágrafo único). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. AFASTAMENTO. TEMA 1.074/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário, na qual o magistrado indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha em razão da ausência de pagamento das dívidas de IPTU e do recolhimento prévio do ITCMD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir a regularidade da expedição de formal de partilha sem a prévia quitação do ITCMD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.074, fixou entendimento pela desnecessidade do prévio recolhimento do ITCMD como condição para homologação da partilha no arrolamento sumário. 4. Subsiste a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, conforme artigos 659, §2o, do CPC e 192 do CTN. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A homologação da partilha e expedição do formal prescindem do prévio recolhimento do ITCMD no arrolamento sumário. 2. Permanece necessária a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, §2o, 662; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Tema 1.074, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 28/10/2022. (Acórdão 1977982, 0749042-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015.RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL.RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário. 1.1.Em suas razões recursais, o Distrito Federal assevera que o bem não poderia ter sido adjudicado sem prévia quitação ou comprovação de isenção quanto aos tributos incidentes sobre o imóvel. 2.Incasu, é fato incontroverso tratar-se de arrolamento sumário, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 2.1.O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível, de modo a dar concretude ao princípio da duração razoável do processo. 2.2. Assim, a exigência de quitação dos tributos incidentes sobre os bens a serem transmitidos não mais é necessária no arrolamento sumário. 3.Por conta dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis.3.1. Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 4.Ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art.664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art.659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.4.1. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.4.2. Precedente Turmário: “(...)O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Publica para o lançamento administrativo do tributo cabível.(...)” (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro,2a Turma Cível, DJE: 15/08/2016). 5.Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às sua (Acórdão 1125588, 20170710078510APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 24/09/2018.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator